Tribunal: TJDFT
Processo: 0730056-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. TEMPESTIVIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT. Considerando a interposição tempestiva e o princípio da fungibilidade recursal, recebo o recurso interposto como reclamação.
2. Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. 2.1. Em atenção ao princípio da precaução e, considerando a situação de vulnerabilidade das vítimas frente ao recorrente, sobretudo, por conta das ameaças relatadas e pelo fato de as vítimas terem manifestado o desejo de manter as medidas protetivas, alternativa não há, senão, a manutenção da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e de contato por qualquer meio, com vistas a se resguardar a integridade física e psicológica das ofendidas.
3. Reclamação julgada improcedente.